Tribunal: TJMT
Processo: 0011898-96.2015.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011898-96.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MILLENIUM NAUTICA LTDA - CNPJ: 07.959.520/0001-75 (APELADO), MARCUS KUBITZ CORREA - CPF: 460.331.810-34 (APELADO), EDITH KUBITZ CORREA - CPF: 609.119.721-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, ao fundamento de inércia do exequente.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve o decurso do prazo legal para a prescrição intercorrente ou se houve ato interruptivo válido, apto a afastá-la, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e da jurisprudência do STJ (Tema 566).

III.

Razões de decidir:

3.

Nos termos do Tema 566/STJ (REsp n. 1.340.553/RS), o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 tem início automático com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se, após um ano, o prazo prescricional aplicável.

4.

No caso concreto, houve citação válida dos executados no curso do feito, providência apta a interromper a prescrição intercorrente, nos termos do item 4.3 do precedente repetitivo.

5.

Não se verificou a efetiva inauguração da fase de suspensão prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, pois inexistiu tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis apta a deflagrar o respectivo marco temporal.

6.

As diligências requeridas pela Fazenda Pública não foram apreciadas pelo juízo de origem, não sendo possível imputar inércia ao exequente quando o prosseguimento do feito dependia de pronunciamento judicial, incidindo o entendimento da Súmula n. 106/STJ.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a configuração de inércia qualificada da Fazenda Pública, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e do Tema 566 do STJ. 2. Não se reconhece a prescrição intercorrente quando a demora processual decorre da ausência de apreciação judicial de diligências requeridas pelo exequente.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/8/2018 (Tema 566); Súmula n. 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta contra
MILLENIUM NÁUTICA LTDA.
,
MARCUS KUBITZ CORREA
e
EDITH KUBITZ CORREA
, por meio da qual se reconheceu a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Sustenta que não se configurou a prescrição intercorrente, porquanto o termo inicial do prazo prescricional somente se estabelece com a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens passíveis de constrição, circunstância que não se verificou no caso concreto, seja em razão da interrupção do prazo pela citação válida e frutífera no curso do feito, seja pela inexistência de marco processual apto a caracterizar a ausência de localização de bens do executado.

Alega que, no caso concreto, eventual lapso temporal significativo na tramitação processual não decorreu de inércia da Fazenda Pública, a qual, ao longo de todo o curso do feito, adotou providências e requereu reiteradas diligências voltadas à satisfação do crédito exequendo, não apreciadas pelo Juízo
a quo
, de modo que a demora verificada é imputável exclusivamente ao aparelho judiciário, incidindo, na espécie, o entendimento consolidado na Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com o consequente afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Certificou-se que
Millenium Náutica Ltda., Marcus Kubitz Correa e Edith Kubitz Correa
, devidamente intimados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões recursais (Processo Judicial Eletrônico, Expedientes, Intimações n. 4557986 até 4557988).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Millenium Náutica Ltda.
,
Marcus Kubitz Correa
e
Edith Kubitz Correa
,
visando à cobrança de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 20144011, decorrente da ausência de recolhimento de ICMS Substituição Tributária Transcrita, ICMS Resolução 007/2008-SARP, ICMS Diferencial de Alíquota, ICMS Garantido Integral e ICMS Estimativa por Operação (Id. 347780833 – fls. 8/11).

O Juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. (Sentença, Id. 341350962).

2.

Mérito:

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após a
primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis
, nos termos do julgamento do REsp n. 1340553/RS em sede de recursos repetitivos (Tema n. 566):

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
[...]. (STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgamento em 12/8/2018).

No caso em apreço, verifica-se
o seguinte contexto para a compreensão dos marcos para verificação da prescrição intercorrente:

(i)

Em 2/9/2015, foi realizada a primeira tentativa de citação dos executados por carta com aviso de recebimento, a qual restou infrutífera sob a justificativa de “
não existe o número
”,
tendo o Estado de Mato Grosso tomado ciência do insucesso em 21/10/2015
, oportunidade em que requereu a realização de diligência por oficial de justiça (Id. 347780883 – fl. 23);

(ii)

Em 17/4/2019, efetivou-se a citação válida da pessoa jurídica executada e do executado Marcus Kubitz Correa
, por meio de oficial de justiça (Id. 347780883 – fl. 57);

(iii)

Em 9/4/2024, foi realizada a citação frutífera de Edith Kubitz Correa, também por oficial de justiça (Id. 347780898);

(iv)

Em 21/6/2024, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação requerendo a constrição de ativos financeiros via sistema SisbaJud (Id. 347780899);

(v)

Em 15/8/2024,
sem apreciar o requerimento formulado
, o Juízo
a quo
determinou a intimação do exequente para que se manifestasse quanto ao eventual interesse na desistência da execução (Id. 347780901);

(vi)

Em 4/2/2025, o ente público requereu o regular prosseguimento do feito (Id. 347780904);

(vii)

Em 23/6/2025, apresentou relação de execuções fiscais em face dos executados e postulou a reunião dos feitos, nos termos do art. 28 da Lei n. 6.830/1980, bem como a realização de penhora via SisbaJud e de pesquisa de veículos via Renajud (Id. 347780909); e

(viii)

Não obstante tais manifestações pendentes de apreciação, o Juízo
a quo
proferiu sentença, em 9/10/2025, declarando a prescrição intercorrente (Id. 347780912).

No caso concreto, embora a primeira tentativa de citação tenha restado infrutífera em
2/9/2015
, com ciência da Fazenda Pública em
21/10/2015
, verifica-se que não houve consolidação de situação apta a caracterizar inércia qualificada do exequente nos moldes exigidos pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e pelo Tema 566 do STJ.

Isso porque, antes do implemento do lapso correspondente à soma do prazo de 1 (um) ano de suspensão com o prazo prescricional quinquenal,
sobreveio a efetiva citação da pessoa jurídica executada e do sócio Marcus Kubitz Correa, em 17/4/2019
, providência que, nos termos do item 4.3 do precedente repetitivo (REsp 1.340.553/RS), possui aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente.

Ademais, após a regular formação da relação processual, não se verifica a efetiva inauguração da fase de suspensão prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
por inexistência de tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis apta a deflagrar o respectivo marco temporal
.

No ponto, embora a Fazenda Pública tenha requerido expressamente a adoção de medidas constritivas, como pesquisa e bloqueio de ativos via SisbaJud e pesquisa de veículos via Renajud,
tais pleitos não foram apreciados pelo Juízo
a quo
, que, em vez de determinar a realização das diligências executivas, limitou-se a intimar o exequente para manifestar eventual interesse na desistência ou no prosseguimento da execução.

Nesse contexto,
não houve sequer a efetiva tentativa de localização de bens passíveis de penhora
, condição indispensável para a configuração do termo inicial da suspensão e, posteriormente, da prescrição intercorrente, nos termos do Tema 566 do STJ.

A ausência de impulso jurisdicional para viabilizar as medidas executivas requeridas inviabiliza a imputação de inércia à Fazenda Pública, porquanto o regular prosseguimento do feito dependia de pronunciamento judicial.

Em conclusão, eventual lapso temporal verificado decorre de circunstâncias inerentes ao funcionamento do aparelho judiciário, não podendo ser atribuído ao exequente, sob pena de afronta ao entendimento consolidado na Súmula n. 106 do STJ, segundo o qual o atraso na prestação jurisdicional, quando não provocado pela parte, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026